Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-93.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000686-93.2017.8.14.0401

APELANTE: EZEQUIEL DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, DO CTB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO. SURSIS PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a defesa argui a tese de nulidade absoluta da decisão revogatória do
sursis
processual, haja vista a ausência de intimação da parte para apresentação de justificativa antes da revogação do benefício. Não obstante, a nulidade aventada, inclusive, sequer arguida em sede de razões recursais pela defesa, resta obstaculizada pelo instituto da preclusão, uma vez não arguida em momento oportuno, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado na decisão
a quo
de revogação da suspensão condicional do processo.

2. Para que a revogação obrigatória do sursis processual se mostre legítima, não é necessário que o magistrado possibilite ao beneficiário manifestar-se sobre o descumprimento das condições que lhe foram impostas, bastando que o acusado venha a ser processado por outro/novo crime no curso do período de prova ou, sem justificativa, não efetue a reparação do dano.

3. Consoante o §6º, da Lei dos Juizados Especiais,
“não correrá prescrição durante o prazo de suspensão do processo”.
Nesse contexto, considerando o nascimento do réu, em 03/09/1985; o recebimento da denúncia, datado de 26/01/2017; o período no qual o curso do prazo prescricional deixou de correr – 30/08/2017 a 31/07/2018 (11 meses e 1 dia); e a data da prolação da sentença condenatória, em 21/09/2020, não se vislumbra que o lapso prescricional de três anos chegou a termo, com probabilidade para tanto apenas para 20/09/2023.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ezequiel de Oliveira Gomes
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 6420000), que o condenou, como incurso no tipo penal contido no art. 306, da Lei n.º 9.503/97, às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; bem como à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 06 (seis) meses; com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviço à comunidade.

Narra a
peça denunciativa
(ID 6419969, pág. 02) que, no dia 12/01/2017, por volta das 01h15min, em via pública, na Rodovia Augusto Montenegro, esquina com a Av. Independência, nesta Capital, o apelante foi preso em flagrante delito, ao conduzir o automóvel Honda City, cor cinza, placa NSX-5769, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Relata que a embriaguez foi constatada por agentes de trânsito que realizavam no local uma barreira móvel de fiscalização. Que, ao solicitarem ao réu que estacionasse o veículo, puderam perceber que ele apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, pois estava com os olhos avermelhados, com sonolência e odor etílico. Submetido o réu ao teste do Etilômetro, por duas vezes, na primeira oportunidade, constatou-se a presença de 0,5 miligramas de álcool por litro de sangue; na segunda, a quantidade de 0,38 miligramas.

Em
razões recursais
(ID 8955880), clama a defesa pela extinção da punibilidade do recorrente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, com supedâneo na reprimenda aplicada e no transcurso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9407583), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, face à incidência da prescrição da pretensão punitiva em caráter retroativo, na forma do art. 110, caput, e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, posto que não operada a prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto a contagem do curso da prescrição permaneceu suspenso durante a concessão do sursis processual.

Em petição à ID 10382616, pugna a defesa pela declaração de nulidade absoluta da decisão revogatória do
sursis
processual, haja vista a ausência de intimação da parte para apresentação de justificativa antes da revogação do benefício.

É relatório. Sem revisão (Pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição retroativa:

A irresignação da defesa cinge-se na declaração da extinção da punibilidade do recorrente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, com supedâneo na reprimenda aplicada e no transcurso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Em petição à ID 10382616, argui, ainda, a defesa, a tese de nulidade absoluta da decisão revogatória do
sursis
processual, haja vista a ausência de intimação da parte para apresentação de justificativa antes da revogação do benefício.

Ab initio
, cumpre esclarecer que a nulidade aventada, inclusive, sequer arguida em sede de razões recursais pela defesa, resta obstaculizada pelo instituto da preclusão, uma vez não arguida em momento oportuno, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado na decisão
a quo
de revogação da suspensão condicional do processo.

A dicção do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, resta assim redigida:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de frequentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.”

§ 3º A suspensão
será
revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão
poderá
ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.”

(grifei)

Assim, imputada ao réu a prática do tipo penal contido no art. 306, da Lei n.º 9.503/97 – punido com penda de detenção, de seis meses a três anos, multa, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – nos termos do aludido art. 89, da Lei n.º 9.099/95, em Decisão datada de 30/08/2017 (ID 6419979), foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional do processo pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de determinadas condições legais, dentre as quais:

“3) Neste ato, se compromete o acusado a não mais se envolver em situações que venham a desabonar sua conduta, inclusive não se envolver em crime semelhante ao crime pelo qual fora denunciado, não se envolvendo em qualquer delito ou contravenção, sob pena de ser revogado o benefício.”

Noticiada nos autos, em 30/04/2018, a homologação de novo auto de prisão em flagrante em desfavor do réu, inclusive, pela prática do mesmo delito inserto no art. 306, do CTB (Processo n.º 0007999-71.2018.8.14.0401), o Juízo singular, após manifestação do
Parquet
, em decisão proferida em 31/07/2018 (ID 6419983), revogou o sursis processual do acusado, determinando sua imediata citação para apresentação de resposta escrita à acusação.

A partir da redação dos supracitados §§ 3º e 4º da Lei 9.099/1995, extrai-se que há duas situações em que a revogação do
sursis
processual é obrigatória, quando o beneficiário for processado por outro crime no decorrer do período de prova, e na hipótese de ausência de reparação do dano sem motivo justificado.

Há, ademais, duas situações nas quais a revogação é facultativa, quando o acusado for processado por contravenção penal no curso do prazo e por descumprimento de qualquer outra condição estabelecida. Nesses casos, é imprescindível que o magistrado, antes da revogação do sursis processual, intime o beneficiário a fim de lhe dar a oportunidade de se justificar quanto ao descumprimento da condição a ele imposta.

Na hipótese vertente, entretanto, o benefício foi revogado porque o apelante passou a responder por outro crime durante o período da suspensão condicional. Decerto, para que a
revogação obrigatória
do sursis processual se mostre legítima, não é necessário que o magistrado possibilite ao beneficiário manifestar-se sobre o descumprimento das condições que lhe foram impostas, bastando que o acusado venha a ser processado por outro/novo crime no curso do período de prova ou, sem justificativa, não efetue a reparação do dano.

A revogação do benefício, portanto, na situação em testilha, se faz obrigatória, imediata e automática, sendo prescindível a prévia intimação da defesa.

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO PARA APURAÇÃO DE NOVO DELITO NO PERÍODO DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 89, § 3º, da Lei n. 9.099/95, a suspensão será revogada obrigatoriamente se, no curso do período de prova, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

2. A lei de regência não faz imprescindível, na hipótese de revogação obrigatória do benefício despenalizador, a necessidade de intimação do beneficiário ou até mesmo de justificação, de modo que que não há que se falar em nulidade ou violação ao Princípio do Contraditório ou da Ampla Defesa. Precedentes.

3. Ordem denegada.

(STJ, HC n. 358.370/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 25/9/2017.)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - ART. 306 DO CTB - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO PARA APURAÇÃO DE NOVOS DELITOS NO PERÍODO DE PROVA - REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA - PRESCINDIBILIDADE DE JUSTIFICAÇÃO - IRRELEVÂNCIA DA REVOGAÇÃO POSTERIOR AO PERÍODO DE PROVA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO DO RECURSO - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA NECESSÁRIA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL - CONDENAÇÃO IMPERATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO.

- Constatada a prática de novos crimes durante o período de suspensão condicional do processo, a revogação do benefício é obrigatória, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei n. 9.099/95, sendo desnecessária a prévia intimação do beneficiário ou a realização de justificação.

- Verificado o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício pode ser revogado ainda que ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. Precedentes do STJ.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.15.003473-8/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 26/02/2021).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI 9.099. PROCESSAMENTO DE CRIME COMETIDO ANTES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MESMOS FATOS COM VÍTIMAS DIVERSAS. INSTITUTO DE NATUREZA PROCESSUAL E NÃO MATERIAL. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. CORRETA. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONEXÃO. FACULTATIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PREJUÍZO. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. CARACTERIZADO O DOLO DE FRAUDAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - nulidade absoluta de atos por ausência de intimação prévia da decisão de revogação obrigatória da suspensão condicional processual - rejeitada: Quando o acusado, que foi beneficiado com o sursis processual, vier a ser processado por (outro/novo) crime, no curso do período de prova, a revogação do benefício é obrigatória (artigo 89, §3º da Lei 9.099/95), imediata e automática, sendo dispensável a prévia intimação da Defesa, pouco importando a data do cometimento do outro (novo) crime - se antes ou depois do deferimento da benesse, ou se na mesma data, modificando apenas as vítimas, ainda que diversas -, por se tratar de instituto de natureza processual, não possuindo conteúdo penal (material). (...) 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.

(TJ/DFT, Acórdão 1355952, 00040885920178070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

No que tange ao mérito das razões recursais, observa-se que a defesa não se insurge quanto à autoria ou materialidade do delito irrogado ao apelante, mas apenas no tocante à tese da extinção da punibilidade do réu em virtude do alcance do transcurso do prazo prescricional.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A denúncia foi recebida em 26/01/2017 (ID 6419977) e a sentença condenatória foi proferida em 21/09/2020, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença, à ID 6420001, pág. 03).

Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal. De tal maneira, observa-se que a prescrição restaria alcançada no prazo de 03 (três) anos, nos termos do inciso VI, do mencionado dispositivo.

Não obstante, um fator determinante incide sob a questão. Consoante o já frisado §6º, da Lei dos Juizados Especiais,
“não correrá prescrição durante o prazo de suspensão do processo”.

Nesse contexto, considerando o nascimento do réu, em 03/09/1985; o recebimento da denúncia, datado de 26/01/2017; o período no qual o curso do prazo prescricional deixou de correr – 30/08/2017 a 31/07/2018 (11 meses e 1 dia); e a data da prolação da sentença condenatória, em 21/09/2020, não se vislumbra que o lapso prescricional de três anos chegou a termo, com probabilidade para tanto apenas para 20/09/2023.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022